Tribunal: TJSP
Processo: 0049243-49.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Incorporação Imobiliária
Órgão julgador: Campos Mello (Pres. da Seção de Direito Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
conflito negativo de competência. ação indenizatória. redistribuição para a 31a vara cível do foro central ao argumento de conexão com a ação cominatória que lá tramita. medida equivocada. identidade parcial de partes. pedidos e causas de pedir diversos. ausência de risco de decisões conflitantes. competência da juíza suscitada da 19a vara cível do foro central da capital.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0049243-49.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 31a VARA CÍVEL DA CAPITAL, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA
19a VARA CÍVEL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo para
declarar a competência da MMa. Juíza de Direito suscitada da 19a Vara Cível do Foro
Central da Capital para processar e julgar a demanda. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CAMPOS MELLO (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0049243-49.2019.8.26.0000 -Voto no 74402
2
Conf. de Comp. 0049243-49.2019.8.26.0000 São Paulo VOTO 74402
Suscte: MMa. Juíza de Direito da 31a Vara Cível do Foro Central da Capital.
Susctda: MMa. Juíza de Direito da 19a Vara Cível do Foro Central da Capital.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. REDISTRIBUIÇÃO PARA A 31a VARA CÍVEL
DO FORO CENTRAL AO ARGUMENTO DE CONEXÃO COM A
AÇÃO
COMINATÓRIA
QUE
LÁ
TRAMITA.
MEDIDA
EQUIVOCADA. IDENTIDADE PARCIAL DE PARTES. PEDIDOS
E CAUSAS DE PEDIR DIVERSOS. AUSÊNCIA DE RISCO DE
DECISÕES
CONFLITANTES.
COMPETÊNCIA
DA
JUÍZA
SUSCITADA DA 19a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA
CAPITAL.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado
pela MMa. Juíza de Direito da 31a Vara Cível em face da MMa. Juíza
de Direito da 19a Vara Cível, ambas do Foro Central da Capital, nos
autos da ação indenizatória no 1017691-40.2019.8.26.0100, proposta
por Paulo Sérgio Papp contra DMF Construtora e Incorporadora Ltda.
e Constrac Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Argumenta a suscitante que a suscitada declinou da
competência ao argumento de que a presente ação é conexa à de
obrigação de fazer no 1111480-35.2015.8.26.0100, anteriormente
ajuizada pelo Condomínio Libertè Morumbi contra DMF Construtora e
Incorporadora LTDA, em que discutem vícios construtivos e que
tramita no juízo suscitante. Alega, porém, que não há identidade de
partes nem de pedido ou causa de pedir entre as ações, de forma que
não se justifica o trâmite conjunto dos feitos.
Foi designada a MMa. Juíza de Direito suscitada da 19a
Vara Cível para decidir as questões urgentes.
Não há interesse que justifique a intervenção da
Procuradoria Geral de Justiça no feito.
É o relatório.
Está configurado o conflito negativo de competência,
pois as duas Juízas se consideraram incompetentes para processar e
julgar a ação, nos termos do art. 66, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Assiste razão à Juíza suscitante.
Consoante o art. 55, § 1o, do Código de Processo
Civil: “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for
comum o pedido ou a causa de pedir.”
No caso, embora haja identidade parcial das partes
litigantes, os pedidos e a causa de pedir são distintos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0049243-49.2019.8.26.0000 -Voto no 74402
3
A ação indenizatória tem como pedido a condenação
das rés ao pagamento ao autor, proprietário de uma das unidades
residenciais do Condomínio Libertè, das despesas de aluguel com a
nova moradia e dos gastos de condomínio e de consumo do
apartamento interditado, além de outros danos materiais sofridos, e de
rescisão do contrato de compra e venda do imóvel, em virtude da
interdição do Condomínio Libertè, em fevereiro de 2019, pela Defesa
Civil Municipal, por motivo de falhas estruturais graves. Por sua vez,
a ação cominatória tem como pedido a condenação da ré à obrigação
de reparar os danos existentes no imóvel em razão dos vícios ocultos.
Dessa forma, diante da diferença entre os elementos
das ações, não há conexão que justifique a reunião dos processos para
julgamento conjunto, nos termos do art. 55, § 1o, do Código de
Processo Civil.
Além do mais, as ações podem tramitar em juízos
distintos sem que o andamento de uma interfira no julgamento da outra
e sem que haja risco de serem proferidas decisões conflitantes.
Pelo exposto, conheço do conflito negativo para
declarar a competência da MMa. Juíza de Direito suscitada da 19a Vara
Cível do Foro Central da Capital para processar e julgar a demanda.
Campos Mello
Presidente da Seção de Direito Privado